Tribunal: TJSP
Processo: 2162391-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação residencial. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Recurso da autora. Provimento.